Tribunal: TJBA
Processo: 0581791-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581791-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FERREIRA BANDEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 330, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES CONTROVERTIDOS E INCONTROVERSOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS QUANDO NÃO SANADA A INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0581791-57.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.